Tribunal: STF
Processo: ARE 1319720
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes, através de sua seção sindical em João Pessoa -ADUFPB, interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo . 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos os da parte recorrente e parcialmente providos os da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. O Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da propositura da ação e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, que as parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação devem compor a base de cálculo da verba honorária. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, requerendo a fixação da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei 11.960/2009), sob a alegação de que não poderia ser aplicado o entendimento firmado no RE 870.947-SE, ante a ausência de seu trânsito em julgado e de decisão quanto à modulação dos seus efeitos. 



    2. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas. 



    3. Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se no acórdão que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    4. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto a este ponto. 



    5. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    6. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução).



    7. Não houve omissão quanto aos honorários advocatícios devidos, tendo em vista que o acórdão atacado destacou a incidência dos honorários advocatícios sobre os valores pagos administrativamente. Não há o que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, quanto as questões de cálculo dos pagamentos administrativos e honorários advocatícios devidos. 



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (grifei).



    Sustenta a parte recorrente violação aos artigos 1º, incisos III e IV; 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em suma, que é devida a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002.



    Alega a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, à coisa julgada e ao direito adquirido. 



    Aduz, por fim, que, no julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral, RE 579.431/RS foi firmado o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Não bastassem os óbices acima, a análise das questões suscitadas pela parte recorrente acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, demandariam a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    Acerca da aplicação do entendimento firmado por esta Corte nos autos do RE 579.431, sobre o termo final da incidência dos juros moratórios, o seu exame restou prejudicado, uma vez que tal análise foi obstada pelo parcial deferimento dos embargos de declaração, onde restou reconhecido o julgamento extra petita em relação ao tema.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente